Tribunal: TJES
Processo: 0008814-28.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008814-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARLEY MARQUES DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008814-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARLEY MARQUES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAULO AUGUSTO SCALFONI REIS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Harley Marques de Jesus contra sentença que o condenou por furto simples, conforme o artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por alegar a inexistência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto simples.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio do conjunto probatório, incluindo o Boletim Unificado, o Termo de Declaração, o Auto de Qualificação e Interrogatório, o Auto de Apreensão, o Auto de Restituição, o Relatório Final de IP, e os depoimentos prestados tanto na fase policial quanto em juízo.

4. O depoimento da vítima, Paulo Augusto Scalfoni Reis, foi considerado de grande importância e coeso com as demais provas. Ele relatou que, ao ser alertado por uma terceira pessoa sobre o furto, perseguiu o acusado e o encontrou duas quadras depois com seus pertences dentro da mochila. O depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio, tem relevância, especialmente quando alinhado com outras provas.

5. Apesar de não se recordarem dos fatos com clareza, os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram em juízo seus depoimentos prestados na esfera policial. As declarações de agentes da lei têm valor probatório quando coerentes com a situação fática.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de condenação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HARLEY MARQUES DE JESUS
, inconformados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas produzidas em contraditório suficientes para a condenação.

Contrarrazões (id. 15192877) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16347240), por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008814-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARLEY MARQUES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PAULO AUGUSTO SCALFONI REIS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

No dia 15 de novembro de 2022, por volta das 15h, no estacionamento comercial "Distribuidora Basílio', localizado na Av. Resplendor, bairro Itapuã, Vila Velha, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si 01 (uma) mochila com diversos pertences da vítima Paulo Augusto Scalfoni Reis, conforme BU n* 49411761 de fls. 06/10 e Auto de Preensão de fls. 20/21.

Depreende-se dos autos que, a vítima Paulo Augusto Scalfoni Reis, na data dos fatos, realizava entrega de mercadorias no estabelecimento comercial 'Distribuidora Basílio', ocasião em que deixou sua mochila na parte interior frontal do caminhão da empresa Lippaus, em que trabalha.

Consta dos autos que, Harley Marques de Jesus, imbuído no propósito criminoso de subtração de coisa alheia móvel, valendo-se do momento de distração da vitima, furtou a mochila supracitada, que continha em seu interior 02 (dois) aparelhos celulares (01 Iphone 7, cor preta e 01Samsung Galaxy A2IS, cor branca) e 01 (uma) caixa de som portátil, evadindo-se do local em seguida.

Aflora-se dos autos que, ao retornar para o interior do caminhão, a vítima notou a ausência de sua mochila com os pertences e recordou que, instantes antes do ocorrido, havia visualizado um homem, posteriormente identificado como Harley Marques de Jesus, ora denunciado, próximo ao veículo, assim, a vítima correu pelas ruas no encalço do denunciado a fim de capturá-lo.

Logo em seguida, ao passar pela Rua Milton Caldeira, ainda naquele bairro, avistou o denunciado carregando em mãos sua mochila que havia sido furtada, momento em que logrou êxito em detê-lo e verificou que todos seus pertences estavam no interior da mochila, desse modo, acionou a Polícia Militar e narrou o ocorrido.

Revelam os autos que, ao chegar no local dos fatos, os Policiais Militares abordaram o denunciado e realizaram o encaminhamento até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, sendo entregue à Autoridade policial de plantão, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Ante o exposto, a autoria e materialidade do delito, foi comprovado diante do conjunto probatório acostado aos autos, bem como pelo depoimento prestado pela vítima e pelo próprio denunciado.

Assim agindo, o denunciado HARLEY MARQUES DE JESUS infringiu as normas do art. 155,
caput
, do Código Penal, portanto, este Parquet requer seja recebida a presente denúncia, com a citação do denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a condenação do denunciado, de tudo ciente este Órgão Ministerial. (...] (sic)

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado como incurso no artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas produzidas em contraditório suficientes para a condenação.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo Boletim Unificado (fls. 09/13), Termo de Declaração (fls. 14/18), Auto de Qualificação e Interrogatório (fl. 19), Auto de Apreensão (fls. 23/24), Auto de Restituição (fls. 25 e 27), Relatório Final de IP (fls. 45/50)
,
bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 134):

Quanto à autoria delitiva, destaco que o acusado não fora interrogado na fase judicial, uma vez que revel, nos termos do art. 367, do CPP (fl. 130). Na esfera policial, contudo, ao ser ouvido, negou a prática do crime.

O Policial Militar Thiago Cassoti Peres França, em juízo, disse não se recordar dos fatos, mas confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, onde esclareceu que

"(..)por determinação do CIODES prosseguimos ate a rua Milton Caldeira, bairro Itapuã, para averiguarmos uma suspeita de furto, chegando ao local em contato com o Sr. Paulo Augusto Scalfoni Reis, 19 anos, vitima, relatou: que trabalha na empresa Lippaus Distribuidora e estava descarregando materiais de consumo em um de seus clientes, quando o Sr. Harley Marques de Jesus, 46 anos, aproveitando-se da situação de menor vigilância, durante o descarregamento dos produtos. subtraiu: 01 (um) Iphone 7 cor preta capa vermelha, 01 (um) Samsung Galaxy A2/S cor branca capa transparente, 01 (uma) caixa de som portátil cor preta sem marca; que estavam sobre o painel interno do caminhão da empresa Lippaus Distribuidora. Porém, após a subtração, foi abordado por populares que viram a ocorrência do crime, vindo a ser detido e encontrado os produtos em sua posse (...)”

No mesmo sentido, o PMES Amauri Santiago de Oliveira Rocha, ao ser ouvido em juízo, também não se recordou dos fatos, confirmando, apenas, o depoimento que prestou na esfera policial.

De suma importância o depoimento prestado em juízo pela vítima Paulo Augusto Scalfoni Reis, que relatou que estava realizando o descarregamento de um caminhão e deixou seus pertences na cabine do veículo; que nesse momento, uma terceira pessoa disse que viu alguém subtraindo referidos pertences e correndo para determinado local; que o depoente saiu no encalço do acusado até conseguir abordá-lo, umas duas quadras depois; que o acusado estava com os objetos subtraídos dentro de uma mochila; que em seguida o depoente acionou a polícia que conduziu o acusado; que exibida a fotografia de fis. 28 dos autos o depoente disse reconhecer a fisionomia do acusado através da referida fotografia; que os objetos subtraídos foram recuperados; que o depoente não visualizou o acusado subindo na cabine do caminhão e subtraído os bens, mas uma terceira pessoa alertou o depoente sobre o fato e disse que viu o acusado subtraindo os objetos; que após alcançar o acusado, o depoente verificou que seus bens estavam em sua mochila; que a terceira pessoa que viu o denunciado subtraindo os objetos na cabine do caminhão, também viu o momento em que o depoente abordou o acusado; que confirma que foi a mesma pessoa que viu a subtração dos bens quem apontou o acusado como autor do furto, momento em que o depoente o abordou e pediu para ver o que havia dentro da mochila.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição do apelante
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, há diversos depoimentos judiciais, que apontam para a autoria do acusado no delito em análise, dentre os quais pode-se citar o da própria vítima, que narrou o ocorrido com higidez de detalhes.

Segundo esta, enquanto descarregava um caminhão, deixou seus pertences na cabine do veículo, quando uma terceira pessoa avisou que havia visto alguém subtraindo os pertences e fugindo. Ato contínuo, o ofendido perseguiu o acusado, tendo o alcançado e encontrando os objetos subtraídos dentro da mochila do réu.

Ressalta-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem grande importância, sobretudo se em harmonia com as demais provas colhidas, pois esses delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENABASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, ”nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”; (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).
4. Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 5. No caso, ao contrário do sustentado no bojo da impetração, a pena-base do réu foi imposta no piso legal, sem que se possa falar em valoração indevida de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 6. Writ não conhecido. (HC 453.662/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Ademais, os policiais militares que participaram dos fatos, apesar de não se recordarem com clareza de detalhes, o que é comum considerando a quantidade de ocorrências que atendem diariamente, confirmaram os depoimentos prestados em sede policial.

Assim, as declarações prestadas pelos agentes da lei gozam de habitual valor probatório, não podendo ser descredibilizadas uma vez que se mostram coerentes com a situação fática encontrada.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.